Tribunal: TJMT
Processo: 1012364-09.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1012364-09.2020.8.11.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 1012364-09.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: ROGERIO FRANCISCO ADVERSI.
AGRAVADO: ESTHER CHAVES GUSMÃO BARROSO.
Processo na origem: 1000768-13.2020.8.11.0005
Comarca de Diamantino.
Agravo interposto por ROGERIO FRANCISCO ADVERSI de decisão que indeferiu tutela de urgência.
AÇÃO: Ação de Reparação de Danos Materiais, Morais e Estéticos Decorrentes de Acidente de Trânsito (Proc. n° 1000768-13.2020.8.11.0005) que ROGERIO FRANCISCO ADVERSI move contra ESTHER CHAVES GUSMÃO BARROSO.
DECISÃO AGRAVADA: indeferiu pedido de tutela de urgência cujo objetivo era determinar o pagamento da pensão alimentícia ao agravante, em consequência dos danos suportados em acidente de trânsito (ID 46011488 - Pág. 3 /5).
AGRAVO: ROGERIO FRANCISCO ADVERSI recorre e alega que necessita dos alimentos indenizatórios porque não pode desenvolver sua atividade laboral desde o acidente, em 06.12.2019, quando sofreu fraturas expostas na tíbia e fíbula esquerdos. Argumenta que é o provedor de sua família e que, após passar por 3 (três) procedimentos cirúrgicos na perna esquerda, tem sobrevivido à custa de amigos e parentes. Sustenta que o acidente automobilístico envolvendo as partes está comprovado pelo Boletim de Ocorrência e atribui à agravada a culpa pelo acidente. Aduz que estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência. Pugna pela antecipação da tutela recursal, para determinar o pagamento dos alimentos mensais no valor de R$4.000,00. No mérito, requer a ratificação da liminar.
É o relato.
Decido.
Pois bem. Busca o agravante a concessão da antecipação dos efeitos da tutela para determinar o pagamento de alimentos, na forma de pensão mensal no valor de R$4.000,00 (quatro mil reais).
O agravante ROGERIO FRANCISCO ADVERSI relata que se envolveu em um acidente de trânsito, em 06.12.2019, quando a agravada invadiu a pista pela qual trafegava com sua moto. Esclarece que, em consequência do acidente sofreu fraturas expostas na tíbia e fíbula esquerdos, o que o impede de trabalhar. Argumenta que é o provedor de sua família e que, após passar por 3 (três) procedimentos cirúrgicos na perna esquerda, tem sobrevivido à custa de amigos e parentes.
Propôs então a presente ação e requereu a tutela de urgência, para determinar que a agravada efetue o pagamento, à título de pensionamento mensal, do valor sugerido de R$ 4.000.00 (quatro mil reais), sem prejuízo de acréscimos, caso o autor, ora agravante, necessite se submeter a tratamento médico mais oneroso, o que restou indeferido.
Insurge-se, portanto, contra a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência.
A tutela cujos efeitos se antecipam é aquela que mesmo à luz de um exame sumário, mostra-se marcadamente vocacionada a se tornar definitiva por ocasião do exame da matéria pelo mérito.
Para a concessão então, constitui ônus de quem a postula demonstrar os requisitos que lhe são próprios, ou seja, a probabilidade do direito e o perigo que resulta, se reservado seu exame apenas para o final.
No caso não se verifica, de pronto, a relevância das alegações do agravante pois, ainda que alegue que não pode exercer suas atividades laborais, trabalhava como servidor do Município de Diamantino (ID 46011490 - Pág. 15), logo não se pode averiguar se ele não está no momento percebendo algum benefício em razão do afastamento.
Acrescente-se a este o fundamento posto na decisão agravada, segundo a qual: “não consta dos autos documentos que demonstrem a culpa da requerida, uma vez que, apesar de o acidente automobilístico envolvendo as partes estar devidamente comprovado pelo Boletim de Ocorrência no 2019.365237 (id. 32591881), afere-se divergência quanto a narrativa da dinâmica do acidente”, o que afasta a probabilidade do direito.
Posto isso, nega-se a antecipação da tutela pleiteada.
Intime-se a agravada para oferecimento da contraminuta.
Cuiabá, 16 de junho de 2020.
Des. Guiomar Teodoro Borges.
Relator